Tribunal: TCU
Processo: 006.456/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse que teve como objeto a construção de um mercado público e estrutura anexa para abrigar a feira livre do município de Goiana/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Eduardo Honório Carneiro e do espólio de Osvaldo Rabelo Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Contrato de Repasse 806298/2014, cujo objeto era a construção de mercado público e estrutura anexa para abrigar a feira livre do Município de Goiana/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Eduardo Honório Carneiro (CPF XXX.818.214-XX) e Osvaldo Rabelo Filho (CPF: XXX.221.664-XX - falecido ); 9.2. julgar regulares as contas de Eduardo Honório Carneiro (CPF XXX.818.214-XX) e Osvaldo Rabelo Filho (CPF: XXX.221.664-XX - falecido ), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, c/c o art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, expedindo-lhes quitação; 9.3. notificar o Ministério da Agricultura e Pecuária e os responsáveis da decisão proferida, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos.